Tribunal: STF
Processo: AI 434531
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇ
ÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - TRASLADO INCOMPLETO
-DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF -
RECURSO IMPROVIDO.
           - Os embargos de declaração, quando opostos a decisão
 monocrática emanada
de juiz do Supremo Tribunal Federal, são conhecidos como recurso de
 agravo.
Precedentes.
           - Sem que a parte  agravante promova a integral formação do
 instrumento,
com a apresentação de todas as peças que dele devem constar
 obrigatoriamente,
torna-se inviável conhecer do recurso de agravo, cabendo enfatizar que
 a composição
do traslado deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a
 quo e não,
tardiamente,perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.